Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-81.1988.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000107-81.1988.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), L. R. INDUSTRIA DE MOVEIS COM. REP. LTDA (APELADO), BENEDITO DA ROSA LINO - CPF: 022.926.101-91 (APELADO), TELMO JOSE SPILLER - CPF: 125.459.619-49 (APELADO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – CONDIÇÃO QUE IMPEDE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL ARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente da ação executiva, quando verificado que os embargos do devedor foram recebidos com suspensão da ação de execução – condição que impede o fluxo do prazo prescricional –, de modo que ausente a paralisação indevida que poderia justificar a extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000107-81.1988.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

X.L.R. INDÚSTRIA DE MÓVEIS COM. REP. LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de E
xecução no. 0000107-81.1988.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
L.R. INDÚSTRIA DE MÓVEIS COM. REP. LTDA
, que julgou extinta a pretensão executiva, na forma do art. 487, II, do CPC/15, em razão da prescrição.

Nas razões recursais, coligidas no Id 85133965 – fl. 32/40, o recorrente, após a contextualização dos fatos iniciais, diz que em fevereiro de 1989 foram opostos embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo.

Alega que a interposição dos embargos suspendeu a execução até o seu julgamento em 2019, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Aduz que a suspensão do feito é causa impeditiva do reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que durante o período em que os autos permanecem suspensos, não flui o prazo prescricional.

Ressalta que o período de paralisação da execução não se deu por inércia ou negligência do exequente, mas pela demora excessiva no julgamento dos embargos à execução.

Assenta que a configuração da prescrição intercorrente prescinde da demonstração da desídia por parte do exequente em dar andamento ao feito.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da execução até satisfação do crédito executado.

Preparo recursal recolhido no Id 85133965 (fl. 58).

Não houve contrarrazões, como informado no despacho de Id 85133968.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço, pois do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial contra devedor solvente embasado em Cédula de Credito Industrial.

A togada
a quo
julgou prescrita a pretensão executiva, extinguindo o feito, na forma do art. 487, II, pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...]

O feito tramita há mais de 30 (trinta) anos sem que tenha havido a satisfação do crédito pelos devedores.

[...] Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

[...]

Em que pese a previsão legal para suspensão da execução (art. 921 do CPC), é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente.

[...].

Entretanto, com o advento da Lei no 13.105/2015 (Novo CPC), houve a exigência de intimação das partes para manifestarem acerca da prescrição, conforme preconiza o parágrafo único, do artigo 487.

No caso dos autos, fora oportunizado ao exequente que se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição, conforme se verifica na certidão de fls. 52.

Devidamente intimado, o exequente manifestou-se às fls. 54/56 pelo prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito reclamado, nada informando referente à prescrição intercorrente.

No caso concreto, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em novembro de 2008 (fls.50), sendo desarquivados somente em abril de 2019.

Com efeito, verifico que a presente execução permaneceu por mais de 10 (dez) anos no arquivo provisório, sem qualquer manifestação da parte exequente.

Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução. [...]”
– Id 85133965, fls. 60/61.

Não conformando com o decreto sentencial, recorre o exequente, ora apelante, combatendo o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o processo encontrava-se suspenso em razão da oposição de embargos à execução somente julgado em 2019, e que não pode ser penalizado
por problema de gestão do próprio órgão jurisdicional.

Perscrutando os autos originários, vê-se que a dívida venceu em 1988, e em 29/03/88 foi proposta a ação executiva, sendo determinada a citação da executada em 06/11/88. Citada a parte executada e não paga a dívida nem garantido o juízo, transcorreu o
iter
procedimental sem a localização de bens penhoráveis, sendo que em 12/05/95 sobreveio petitório do Banco-exequente requerendo a suspensão da execução, com fulcro no art. 791, II, do CPC/73, com a remessa do feito ao arquivo provisório, até a localização de bens passiveis de penhora de propriedade da executada (Id 85133965 – fl. 1).

Em 14/11/08 os autos foram remetidos ao arquivo provisório (Id 85133965 – fl. 10).

Ocorre que, consoante a orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu no caso em análise, notadamente porque,
conforme se verifica, a devedora se opôs à execução mediante embargos, os quais, à época, foram recebidos com efeito suspensivo.

É o que se constata do andamento processual extraído da plataforma do PJE, após a digitalização dos Embargos à Execução n. 00018-24.1989.811.0002 – Código: 116949 –, que tramita pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, onde, conforme ressaltado pelo banco apelante, foi sentenciado apenas no ano de 2019.

Desse modo, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO – SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
"
(TJSP; Apelação Cível 0185755-79.2009.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXEQUENTE QUE, RECEBIDOS, FORAM ACOLHIDOS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, ANULANDO, ASSIM, A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NULIDADE EVIDENCIADA – ART. 280 DO CPC – TESE NÃO PROVIDA; 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS COM SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – CONDIÇÃO QUE IMPEDE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA, PORTANTO, DE PARALISAÇÃO INDEVIDA QUE PODERIA JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
(TJ-PR – ES: 00206660620208160000 PR 0020666-06.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 15/02/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Assim, e sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o fluxo processual da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021